Tribunal: STF
Processo: Rcl 50723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 0820401-76.2020.8.12.0001.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Interposto agravo interno, a este negou-se provimento, consoante acórdão assim ementado:



    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 793 E 500 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decididas as teses em sede de repercussão geral (Tema 793 – RE 855.178 e Tema 500 – RE 657.718) e estando a decisão deste Sodalício em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor a aplicação do rito das demandas repetitivas. Negado provimento ao recurso”. (eDOC 2, p. 98)



    Ademais, sustenta que a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), regulamentada no Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017, determina que os tratamentos de oncológicos devem ser realizados nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e nos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e custeados com recursos transferidos pelo Ministério da Saúde por se tratarem de Procedimentos de Alta Complexidade do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme artigo 5º da Portaria 627/2001, do Ministério da Saúde.



    Nesse sentido, aduz que “é inquestionável que a UNIÃO - por intermédio do Ministério da Saúde - é a responsável financeira pelo fornecimento dos medicamentos oncológicos pleiteados no presente feito, e a sua não inclusão no polo passivo apenas incentiva sua inadimplência e omissão, transferindo aos outros entes federados o ônus da aquisição de medicamentos de sua exclusiva responsabilidade e de alto impacto financeiro”. (eDOC 1, p. 12)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o andamento do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação “determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul para fornecimento de medicamento (Octreotida 30mg), registrado na ANVISA, para tratamento oncológico. Eis o trecho desse julgado:



    “Sendo assim, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência.



    Essa é a regra geral e vinculante a respeito do polo passivo para ações que contenham pedidos de fornecimento de medicamentos ou atendimento médico/hospitalar pelo SUS.



    Exatamente por isso, no leading case que deu ensejo ao Tema 793 ora em análise, o Supremo Tribunal Federal manteve a União/recorrente no polo passivo da demanda, até porque foi indicada na inicial pelo autor ao argumento de ser responsável solidária. 



    (...)



    Diante disso, conclui-se, que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiaridades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF.



    (...)



    Por fim, a meu juízo, concluí-se e extraí-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal.



    Assim, observando que no caso o medicamento objeto do pedido inicial possui registro na Anvisa (parecer do NAT f. 33 dos autos originários), o acórdão recorrido coincide com a orientação do STF firmada nos temas 500 e 793, razão pela qual nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. Às providências”. (eDOC 2, pp. 87-90)



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento e mantido os termos da negativa de seguimento do recurso extraordinário, silenciando-se, no entanto, quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro bem como quanto à responsabilidade da União pelo financiamento do tratamento oncológico no SUS. Eis o teor desse julgado, na parte em que interessa: 



    “A discussão objeto do presente recurso cinge-se à interpretação das teses fixadas pelo STF nos Temas 793 e 500 especificamente quanto à necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo das demandas que visem ao fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), cuja competência de fornecimento seja da União. 



    (...)



    Conforme constou da decisão recorrida, o Tribunal Superior inicialmente discutiu a fixação de tese que regulasse a inclusão da União nas demandas que discutissem o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas do SUS através de suas listas RENASES e RENAME, não tendo tal questão, contudo, sido incluída na tese aprovada, da qual constou apenas a possibilidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento/execução ao ente responsável, não tratando da formação do polo passivo na fase de conhecimento. Ademais, embora também discutida por ocasião do julgamento do aludido Recurso Extraordinário, a inclusão do ente federativo responsável pela prestação da obrigação segundo as regras de distribuição de competência no polo passivo das demandas em fase de conhecimento não prevaleceu e, por isso, não integrou a tese fixada pelo colegiado. 



    Sendo assim, como já assentado na decisão que negou seguimento ao recurso, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência.



    (...)



    Assim, a meu juízo, conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal”. (eDOC 2, pp. 99-102) 



    Diante desse cenário, num primeiro juízo, considero que Diante desse cenário, num primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.No ponto, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), mantendo-se as demais determinações exaradas nos autos do Processo 0820401-76.2020.8.12.0001, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimaento do medicamento.



    Cite-se a beneficiári (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente